Tribunal: TJMT
Processo: 0003304-32.2017.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003304-32.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS - CPF: 043.825.965-30 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.941-21 (APELANTE), NATHAN DE QUADROS FERMINO - CPF: 062.359.671-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS - CPF: 043.825.965-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, NATHAN DE QUADROS FERMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – PRECEDENTE DO STJ –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4°, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS

NATHAN DE QUADROS FERMINO
E TIAGO BRUNO DOLIVEIRA DA SILVA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que os acusados traziam consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

Imperioso o reconhecimento do
privilégio
descrito no artigo 33, §2o, da Lei n. 11.343/2006, visto que, se tratam de réus primários, de bons antecedentes, que não se dedicam às atividades criminosas e nem integram organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003304-32.2017.8.11.0033

APELANTE: TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, NATHAN DE QUADROS FERMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para absolver os réus
TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, NATHAN DE QUADROS FERMINO
e LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS da prática do delito de associação para o tráfico nos termos do artigo 386, VII, do CPP e condená-los à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (id. 122579476).

O réu LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS não recorreu da sentença (id.
122579489).

Inconformada, a defesa de
TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA e NATHAN DE QUADROS FERMINO
interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do delito, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 (id. 122579495).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 122579499).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 124512672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, NATHAN DE QUADROS FERMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição do delito de tráfico ou desclassificação para o delito de uso próprio.

Conforme relatado, a defesa de
TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA e NATHAN DE QUADROS FERMINO
postula a absolvição dos apelantes ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

No caso dos autos, a denúncia narra que (id. 118077967):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de maio de 2017, por volta das 00h00m, na via pública, notadamente na “ESTRADA BOIADEIRA”, zona rural da cidade de São José do Rio Claro/MT, LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e THIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA traziam consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – 01 (uma) porção de 63,282g de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo de constatação de fls. 46/48).

Costa ainda que, em data incerta, porém, até o dia 24 de maio de 2017, LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e THIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA associaram-se com a finalidade de vender e/o fornecer ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os policiais militares RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR, ELVIS NUNES PAIXÃO e JOSIAS CHAVESDA MOTTA JUNIOR empreenderam diligências e deslocaram-se até a “ESTRADA BOIADEIRA”, região rural de São José do Rio Claro/MT, tudo porque haviam sido comunicados, por intermédio de denúncia anônima, no sentido de que os indiciados LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e THIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA estariam transportando grande quantidade de substâncias entorpecentes para fins de comercializá-las.

Consta que os agentes da lei, no curso da diligência policial, localizaram e identificaram LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e THIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA no local indicado, razão pela qual decidiram abordá-los.

No curso da abordagem policial para fins de averiguação, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder e na posse de LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e THIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA, 03 (três) porções de maconha.

A partir daí, os policiais militares prenderam LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e THIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA em flagrante delito e conduziram no, assim, até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Ressai dos informes investigativos que LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e THIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA dedicavam-se já há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da cidade de São José do Rio Claro/MT.”

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 122579019, p. 08), boletim de ocorrência (id. 122579019, p. 10), termo de apreensão (id. 122579019, p. 33) e laudos periciais (id. 122579019, p. 35 e p. 58).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em juízo, os acusados Leandro Sudre Lima de Jesus e Nathan Quadros Fermino negaram a prática delitiva, afirmando que a droga apreendida – 63,282g de maconha - era destinada ao consumo dos mesmos, tendo eles ido à cidade de Campo Novo do Parecis para adquirir o entorpecente apreendido por não terem conseguido compra-lo na cidade onde residem.

Por sua vez, o apelante Tiago Bruno de Oliveira da Silva, permaneceu em silêncio em Juízo.

Lado outro, os policiais militares Nivaldo Evangelista da Costa Junior e Josias Chaves da Motta Junior e o informante Rubner Aparecido Veloso de Paula, perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório detalharam como se deu a abordagem policial, bem como a apreensão do entorpecente, afirmando que no dia dos fatos receberam informações da inteligência da polícia civil de que suspeitos traziam consigo, do município vizinho e com a intenção de fornecer ao consumo de terceiros, substância entorpecente e ao empreenderam as diligências localizaram e prenderam os denunciados em flagrante delito.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que comprovadamente, eram proprietários do entorpecente apreendido.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]” (STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelos imputados, não impede que eles pratiquem o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que os apelantes traziam consigo entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Providências de ofício.

De outro prisma, constato que na 3a fase da dosimetria da pena dos acusados Nathan de Quadros Fermino e Thiago Bruno Oliveira da Silva, a magistrada não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Todavia, os referidos acusados preenchem os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto são réus primários, possuem bons antecedentes e inexistem provas de que se dediquem à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Desse modo, reconheço de ofício a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 e estabeleço o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Assim sendo, visto que a pena provisória dos réus NATHAN DE QUADROS FERMINO E TIIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico a fração de 2/3 (dois terços) em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, ficando as penas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, DE OFÍCIO, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 e estabeleço o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços) ficando as penas de NATHAN DE QUADROS FERMINO E TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, as quais deverão ser substituídas por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022